Tribunal: TJSP
Processo: 2101895-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. São Paulo. Ação de indenização por dano material e moral em fase de cumprimento de julgado. Insurgência contra o valor fixado para reparação do dano moral e contra o termo inicial dos juros de mora. Descabimento. Inaplicabilidade da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça para a indenização do dano moral puro. Termo inicial que deve ser a data da sentença condenatória,

Ementa:
Agravo de instrumento. São Paulo. Ação de indenização por dano material e moral em fase de cumprimento de julgado. Insurgência contra o valor fixado para reparação do dano moral e contra o termo inicial dos juros de mora. Descabimento. Inaplicabilidade da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça para a indenização do dano moral puro. Termo inicial que deve ser a data da sentença condenatória, momento em que surge o dever de indenizar. Precedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000693932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101895-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RITA DE
CASSIA PAGANINI ESCOBAR CARRASCO, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, vencedor,
MARCELO SEMER, vencido e TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 6348/20
Agravo de instrumento. São Paulo. Ação de indenização por
dano material e moral em fase de cumprimento de julgado.
Insurgência contra o valor fixado para reparação do dano moral
e contra o termo inicial dos juros de mora. Descabimento.
Inaplicabilidade da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
para a indenização do dano moral puro. Termo inicial que deve
ser a data da sentença condenatória, momento em que surge o
dever de indenizar. Precedente. Recurso não provido.
V I S T O S.
Adota-se, inicialmente, o relatório elaborado pelo
eminente relator, Des. Marcelo Semer, porém, com o devido respeito ao entendimento por
expressado por S. Exa., anoto a seguir as razões do meu juízo parcialmente divergente,
considerando que entendo pelo não provimento do presente recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rita
de Cássia Paganini Escobar Carrasco em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara
da Fazenda Pública do Foro Central Capital, que, em ação indenizatória em fase de
cumprimento de julgado (processo n. 0025431-81.2017.8.26.0053), fixou a reparação do
dano moral em R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), corrigidos e
acrescidos de juros de mora a partir da fixação, calculados conforme o Tema 810 do STF
(p. 446/447 dos autos principais).
Irresignada, pugnou a agravante pela majoração do valor
indenizatório para o equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos e pela contagem dos
juros de mora desde a data do evento danoso ou, alternativamente, a partir da citação.
O ilustre relator dá parcial provimento ao recurso,
apenas para fixar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos
da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Acompanho-o quanto à manutenção do valor fixado pela
decisão agravada (R$104.500,00), quantia esta que de fato se mostra adequada e
suficiente para a reparação do dano moral, à luz dos critérios aplicáveis (v.g. caráter
retributivo e pedagógico da indenização; peculiaridades do caso concreto; intensidade do
sofrimento psíquico impingido à vítima, condições pessoais da parte, etc.), sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pautados pelo princípio da razoabilidade, de modo que não se transforme em
enriquecimento sem causa.
No entanto, considero que a decisão agravada deve ser
mantida também quanto ao termo inicial dos juros de mora, inclusive de acordo com o
entendimento predominante nesta 10a Câmara de Direito Público.
Importante ressaltar que a agravante inovou o pedido
nesta fase de cumprimento do julgado, especificamente quanto ao cálculo dos juros de
mora, na medida em que na petição inicial requerera fossem estes contados a partir da
citação.
No entanto, sob o pretexto de “tratar-se de matéria de
direito público, cognoscível ex officio pelo magistrado” (sic p. 09), modificou o pedido
inicial e requereu a incidência dos juros desde a data do evento danoso (08.10.2013) ou,
subsidiariamente, a partir da citação.
Sem razão.
Independentemente de tratar-se (ou não) de matéria
sujeita a conhecimento de ofício pelo magistrado, a inovação do pedido é flagrante e deve
ser reprimida, até porque é inaplicável à espécie a Súmula n. 54 do C. Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, a natureza da cognoscibilidade do tema pelo
Juízo seja ex officio ou mediante provocação do interessado não autoriza a parte a
modificar o pedido a seu talante, mormente em fase de execução do julgado, ainda que se
trate de matéria de ordem pública, não existente no caso concreto, que diz respeito ao
termo inicial da contagem dos juros moratórios.
Ademais, o caráter público da matéria confere apenas
ao Juízo a prerrogativa de conhecê-la e decidi-la a qualquer tempo, o que não importa
dizer, por óbvio, que a parte pode revolvê-la e inovar o pedido quando assim lhe convier.
Desse modo, a aplicação da Súmula n. 54 do Superior
Tribunal de Justiça ao presente caso caracterizaria decisão ultra petita, haja vista que se
concederia à parte mais do que ela própria pleiteou, independentemente, frise-se, da
natureza da matéria discutida.
Não obstante, também é inaplicável o enunciado da
Súmula 54 do STJ pelo fato de a responsabilidade imputada ao Estado decorrer, no
âmbito deste recurso, unicamente do dano moral verificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado posicionamento diverso, tem-se como mais
razoável o entendimento de que o aludido verbete é voltado especificamente à
indenização por dano patrimonial, considerando-se que os julgados precedentes da
indigitada Súmula cuidavam especificamente de indenizações materiais.
Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça inclina-se no sentido de que a indenização por dano moral, por ser conhecida
apenas no julgamento, deve ser atualizada a partir dessa data, pois, antes deste
momento, o direito do peticionário ainda não tinha sido valorado, quantificado.
Em outras palavras, a verba destinada a reparar o dano
moral somente é aferível no momento em que se reconhece o ato ilícito indenizável, isto
é, na sentença condenatória, de modo que não se mostra razoável exigir o adimplemento
e contar a mora desde quando desconhecido o valor pertinente; não havia obrigação, mas
mero pedido de indenização de valor a ser arbitrado e, portanto, inexigível antes disso.
A propósito, o artigo 407 do CC preleciona:
“Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o
devedor aos juros da mora que se contaram assim às dívidas em dinheiro, como às
prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por
sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes” (g.n.).
Considerando-se o dispositivo acima, não há incidência
de juros de mora neste caso, pois o condenado ao pagamento da indenização não está
inadimplente em data anterior, motivo pelo qual igualmente não se aplica a Súmula 54 do
STJ.
Dessa forma, no caso de pagamento de indenização
pecuniária por dano moral puro objeto deste recurso , não há como considerar em
mora o devedor que não tinha como satisfazer obrigação pecuniária sem fixação por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA INCIDÊNCIA TERMO INICIAL PROLAÇÃO DA DECISÃO Uma vez
não fixados no acórdão embargado a correção monetária e os juros moratórios incidentes
sobre o valor da indenização, deve-se acolher os embargos de declaração para se sanar
a omissão apontada. Em se tratando de indenização por danos morais, a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da correção monetária e dos juros moratórios inicia-se da data da prolação da
decisão judicial que arbitrar o quantum indenizatório” (TJMG
ED n.
1.0596.04.021348-7/002, Rel. Des. Elpidio Donizetti, g.n.).
Como se vê, a decisão agravada está correta e deve ser
integralmente mantida.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
bem como evitar a oposição de embargos de declaração meramente procrastinatórios,
consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15143
Agravo de Instrumento no 2101895-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Rita de Cassia Paganini Escobar Carrasco
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 446/447 dos autos originais que, em execução de sentença,
fixou a indenização pelos danos morais sofridos pela autora em 100 salários
mínimos, equivalentes a R$ 104.500,00, acrescidos de juros de mora com
incidência a partir da data da decisão (27/04/2020), observando o determinado
no Tema 810 pelo STF.
Em razões recursais, a agravante pleiteia, em síntese, a
majoração do valor indenizatório para 500 salários mínimos, dadas as
circunstâncias trágicas em que ocorreu a morte do seu ex marido. Também
pugna pela fixação dos juros de mora desde a data do ilícito praticado ou,
alternativamente, a partir da citação.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
É desnecessária a intimação da parte contrária para
manifestação, dada a possibilidade de julgamento imediato do agravo.
É o relatório.
Conquanto tenha prevalecido a posição do Segundo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Terceiro Juízes que participaram do julgamento que, vencedores, negaram
provimento ao recurso, meu voto era pelo provimento parcial da apelação.
A presente ação de indenização por danos morais e
materiais foi ajuizada por Rita de Cassia Paganini Matos pela morte do seu ex-
marido, Samuel Escobar Carrasco, baleado por policial militar.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação.
Afirmou que a autora não teria comprovado o prejuízo material e considerou
inexistente o nexo de causalidade entre a ação estatal e a morte da vítima,
porque o policial teria agido por exclusivo interesse particular.
Esta C. Câmara confirmou a sentença, negando provimento
ao recurso de apelação da autora.
Por último, o E. STF, Relator Min. Celso de Melo, deu
provimento ao ARE no 751.186/SP da autora, para dar provimento ao recurso
extraordinário interposto contra o acórdão proferido por esta E. Corte de
Justiça, com observação de que caberá, ao juízo da execução, definir, em
quantia certa, os valores concernentes aos ônus da sucumbência.
Após o trânsito em julgado, a autora ajuizou a execução da
sentença, pleiteando que o valor dos danos morais seja fixado em liquidação
de sentença por arbitramento, em pensão mensal à autora a ser paga desde a
data do óbito (08/10/03), até a data do segundo casamento (13/11/04), tendo
como base os ganhos decorrentes da microempresa do ramo de avicultura, de
propriedade da vítima. Pleiteou a indenização pelos danos morais equivalentes
a 500 salários mínimos de valor da época dos fatos, com incidência de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora.
O magistrado de primeiro grau determinou a intimação da
FESP para se manifestar sobre o pedido de arbitramento do dano moral.
Todavia, rejeitou o pedido de arbitramento para fixação dos danos materiais
porque, além de demandar comprovação a recomendar liquidação por artigos,
a sentença de primeiro grau teria afastado a comprovação de danos materiais a
serem ressarcidos e, nesta parte, a decisão não teria sido objeto de reforma.
Contra a parte da decisão que afastou a indenização pelos
danos materiais foi interposto o Agravo de Instrumento no
2039597-78.2019.8.26.0000, ao qual esta C. Câmara negou provimento,
confirmando não ser devida a indenização pelos alegados danos materiais.
Pelo fato de a exeqüente ter interposto recurso especial em
face do referido acórdão, o juízo de primeiro grau determinou que fosse
aguardado o julgamento deste recurso, para o prosseguimento da demanda.
Esta C. Câmara deu acolhimento ao Agravo de Instrumento
no 2070117-84.2020.8.26.0000 interposto pela exeqüente contra esta decisão,
determinando o prosseguimento da ação quanto à análise da indenização do
dano moral.
Após, a magistrada de primeiro grau arbitrou em 100
salários mínimos (R$ 104.500,00) o valor indenizatório, decisão objeto deste
agravo.
A r. decisão comporta reforma parcial, apenas no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data de incidência dos juros moratórios.
O valor dos danos morais fixados em primeiro grau deve
ser mantido.
O valor da indenização por dano moral deve se mostrar
adequado e suficiente ao atendimento do binômio que deve nortear a fixação
da indenização por danos morais. Deve ter conteúdo repressivo para que a ré
se abstenha de condutas congêneres, bem como caráter retributivo pela
indisposição suportada pela autora. No entanto, deve também se pautar pelo
critério da razoabilidade, não se prestando como forma de enriquecimento sem
causa.
À luz destes critérios, tendo em vista as peculiaridades
concretas do caso, atento ao sofrimento psíquico gerado à autora, às condições
pessoais da parte e às circunstâncias do ocorrido, conclui-se que a indenização
pelos danos morais fixada no valor de R$ 104.500,00 (cem salários mínimos)
pelo juízo “a quo” mostrou-se adequada e razoável, não comportando
majoração.
Quanto aos juros moratórios, o recurso comporta
acolhimento parcial.
A magistrada de primeiro grau fixou os juros de mora com
incidência a partir da data da decisão (27/04/2020).
Todavia, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal
de Justiça, o termo inicial dos juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Nesse sentido, destacam-se julgados do STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE
MARCA.
CONTRAFAÇÃO
DA
MARCA
"INSULFILM".
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
E
DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO
PROVIDO.
1. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial
dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da
Súmula 54/STJ.
2. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ).
3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento
danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da
indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se
aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic.
4. Agravo interno provido.
(AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.518.445,
Quarta Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. em 14/05/2019)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
REANÁLISE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
EXORBITÂNCIA
OU
IRRISORIEDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
SÚMULA 54/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso
especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7/STJ).
2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor
fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo
ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido
na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da
causa, de forma condizente com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que
nos casos de indenização por dano moral puro, decorrente de
ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.381.369
MG, Quarta Turma, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 16/05/2019)
Portanto, reformo em parte a r. decisão para determinar que
os juros de mora terão incidência a partir da data do evento danoso e serão
calculados de acordo com o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada
pela Lei no 11.960/2009 (Tema 810 do STF), ficando mantida quanto ao
restante.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria provimento parcial ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.058/20
Agravo no 2101895-72.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Rita de Cássia Paganini Escobar Carrasco
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: 2a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0025431-81.2017
Juiz: Liliane Keyko Hioki

3o Juiz Declaração de voto
1.
Trata-se de agravo interposto contra decisão de fls.
446/447 (do cumprimento de sentença), que fixou a indenização por dano
moral em R$-104.500,00, com correção monetária e juros de mora da data da
decisão, conforme decidido no Tema STF no 810.
A Câmara, por unanimidade, desproveu o agravo da
exequente. Acompanho o relator designado, mas exponho, respeitosamente,
meu entendimento sobre a incidência dos juros de mora.
2.
Cuida-se de incidente de cumprimento de sentença,
Proc. no 0025431-81.2017.8.26.0053, instaurado por RITA DE CÁSSIA
PAGININI ESCOBAR CARRASCO em face do ESTADO DE SÃO PAULO em que
a autora pretende a liquidação do julgado, em observância ao que foi decidido
no ARE no 751186-SP, STF, 23-5-2013, Rel. Celso de Mello, que conheceu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo e deu provimento ao recurso extraordinário da requerente,
reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado na morte por disparo de
arma de fogo realizado por policial militar que vitimou Samuel Escobar
Carrasco, observando caber ao juízo da execução definir, em quantia certa, os
valores concernentes ao ônus da sucumbência (fls. 289/293 da origem); pede
a condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano material
referente à pensão devida em razão do exercício da atividade remunerada pelo
ex-cônjuge falecido; e a título de danos morais no montante de 500 salários
mínimos, correspondente à época do ajuizamento da demanda a
R$-150.000,00, a ser atualizados (fls. 1/4 da origem).
O juiz observou que o arbitramento proposto
deveria limitar-se à indenização por danos morais, rejeitando o pedido quanto
aos danos materiais, uma vez que a sentença de improcedência não foi
reformada nesta parte; contra a decisão foi interposto o AI no
2039597-78.2019.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer, julgado em 6-5-2019 e ao
qual negado provimento, v.u. (fls. 314, 331/353, 409/416 da origem). Ante a
pendência de recurso especial e agravo contra despacho que denegou o
seguimento do recurso, a exequente requereu o prosseguimento do feito
quanto ao arbitramento do dano moral, não acolhido pelo juiz (fls. 363, 423
da origem); contra a decisão, foi interposto o AI no
2070117-84.2020.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer, que foi provido pela
Câmara em 17-4-2020 (fls. 435, 440/445 da origem).
3.
A exequente pretende a regressão dos juros de mora
à data do evento, a molde da Súmula STJ no 54. Embora já tenha me
manifestado nesse sentido, outra parece a melhor solução à hipótese. A
obrigação decorre da condenação e não há como considerar mora o período
anterior ao nascimento da própria obrigação. A mora nasce no
inadimplemento, ato do devedor, e não se configura se a obrigação é cumprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a tempo e modo; não pode existir se impossível o cumprimento, pois não
configurada a obrigação. É uma contradição 'in objectu', uma contradição 'per
se'.
Nesses termos, não vejo como aplicar à hipótese a
Súmula STJ no 54 ou o art. 398 do Código Civil. Os juros correm da citação,
não da data do evento, nos termos dos art. 404 e 405 do Código Civil.
O voto é pelo desprovimento do agravo da
exequente, com as observações ora acrescidas.
TORRES DE CARVALHO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
123D8384
6
11
Declarações de
Votos
MARCELO SEMER
1249FD36
12
14
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
1265ADC3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2101895-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.